Tribunal: TJDFT
Processo: 0707167-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707167-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JOSEMILSON LIMA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de REVISÃO CRIMINAL ajuizada por JOSEMILSON LIMA DOS SANTOS, sob a alegação de que vem sofrendo constrangimento ilegal em relação ao Processo no 0030364-40.2015.8.07.0015. Em suas razões recursais (ID 44146134), afirma que não seria culpado pelo crime em relação ao qual foi condenado, bem como aduz a ocorrência de excesso na dosimetria da pena. Pede a revisão da sua condenação. Mediante Despacho de ID 44274756, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do Distrito Federal, para que fosse providenciado o patrocínio da causa, com a instrução dos documentos necessários à apreciação do pedido. Manifestação da Defensoria Pública no ID 45210038, no sentido de que não vislumbra, neste momento processual, a possibilidade de revisão da sentença quanto ao mérito da condenação, tendo em vista que as alegações do requerente são genéricas e insuficientes para deflagrar o processo revisional. Conclui pela ausência de fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, dispõe o artigo 621, do Código de Processo Penal, que a revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Contudo, ao que se nota, o requerente não apontou quaisquer dos três fundamentos legais para a revisão do julgado, tecendo apenas considerações genéricas de constrangimento ilegal, diante da ausência de prova quanto à sua culpa. Também aduziu excesso na fixação da pena. Acontece que tais razões não são suficientes para deflagrar o processo de revisão do julgado, de modo que a ausência de requisitos indispensáveis à propositura da ação constitui óbice intransponível, na forma do artigo 244, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, não podendo a Revisão ora ajuizada ser processada. Nesse contexto, o indeferimento liminar da inicial é medida que se impõe, a exemplo do seguinte julgado: PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR SUPOSTOS FATOS NOVOS NÃO LANÇADOS PELA DEFESA. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS FATOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ARTIGO 621, INCISOS I e III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A revisão criminal é instituto processual penal que visa desconstituir decisão criminal com transito em julgado, cujas hipóteses estão previstas no artigo 621 e seguintes, do Código de Processo Penal. 2. O acolhimento de pretensão defensiva, pelas vias de Ação de Revisão, não se mostra adequado quando, o que se tem objetivo é rediscutir, mais uma vez, o que já foi julgado. Tampouco quando na sentença inexista qualquer contrariedade à lei ou a evidência dos autos. 3. Assim, o pedido não merece ser acolhido quando o que se busca é transmudar a revisão criminal em hipotético terceiro grau de jurisdição ordinário, por falta de amparo nas leis processuais. 4. Revisão criminal a que se nega provimento. (Acórdão 1168661, 07011799220198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JESUINO RISSATO, Câmara Criminal, data de julgamento: 29/4/2019, publicado no DJE: 9/5/2019) Ante o exposto, com amparo no artigo 89, inciso III, e artigo 244, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, INDEFIRO A INICIAL. Intimem-se. Publique-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, D.F., 31 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator